Tribunal: TJSP
Processo: 1524403-90.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição ou desclassificação - Penas readequadas - Afastamento do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, em razão da grande quantidade de droga – Basilar fixada no mínimo legal devida - Regime prisional fechado fixado com critério -

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição ou desclassificação - Penas readequadas - Afastamento do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, em razão da grande quantidade de droga – Basilar fixada no mínimo legal devida - Regime prisional fechado fixado com critério - Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Recurso defensivo desprovido e apelo ministerial parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1524403-90.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado LUIZ FERNANDO DA SILVA, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso defensivo e deram parcial
provimento ao apelo ministerial. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524403-90.2019.8.26.0228 - Voto no 23.219
2
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524403-90.2019.8.26.0228 - Voto no 23.219
3
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1524403-90.2019 São Paulo
Apelantes/Apelados: Luiz Fernando da Silva
Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 23.219
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Autoria e
materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória
que
se
impõe
-
Impossibilidade
de
absolvição
ou
desclassificação - Penas readequadas - Afastamento do
redutor do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, em razão da
grande quantidade de droga Basilar fixada no mínimo legal
devida - Regime prisional fechado fixado com critério -
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos - Recurso defensivo desprovido e
apelo ministerial parcialmente provido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
contra a r. sentença de fls. 103/110 cujo relatório se adota, que
julgou procedente a denúncia para condenar LUIZ FERNANDO DA
SILVA, devidamente qualificado nos autos do processo, como
incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao
cumprimento de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no
regime inicial fechado e ao pagamento de 416 (quatrocentos e
dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524403-90.2019.8.26.0228 - Voto no 23.219
4
Pretendem, com os presentes recursos (fls.
114/119 e 178/220), a reforma da r. sentença recorrida. A defesa do
acusado almeja sua absolvição, sob o fundamento da insuficiência
probatória. Subsidiariamente, almeja a aplicação da causa de
diminuição prevista no §4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06, em sua
fração máxima, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos e a fixação do regime aberto para o início do
cumprimento da pena. Por fim, requer a incidência do instituto da
detração penal, a possibilidade de recorrer em liberdade e que lhe
seja concedida a justiça gratuita. Por outro lado, o órgão ministerial
requer a fixação da pena-base acima do mínimo legal e o
afastamento do redutor inserto no artigo 33, §4o, da Lei no
11.343/06.
Regularmente
processados
os
recursos
interpostos, com o oferecimento das contrarrazões a fls. 145/156 e
224/232, vieram os autos a esta Instância, tendo, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça, opinado pelo provimento do apelo
ministerial (fls. 239/240).
É o relatório.
O recurso defensivo interposto não merece
provimento e o apelo ministerial deve ser parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524403-90.2019.8.26.0228 - Voto no 23.219
5
Preliminarmente, o pedido de concessão do
direito de recorrer em liberdade não merece guarida, uma vez que a
via eleita para tal fim se mostra inadequada, pois o julgamento do
recurso interposto tornará prejudicado o pedido.
Nesse sentido, é o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
PRELIMINAR
-
DIREITO
DA
ACUSADA
RECORRER
EM
LIBERDADE
-
PEDIDO
PREJUDICADO
COM
O
JULGAMENTO
DO
PRESENTE
RECURSO.
TRÁFICO
DE
SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES - PROVAS
SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA
PRISÃO EM FLAGRANTE - APREENSÃO DE
ENTORPECENTES
FRACIONADOS
E
EMBALADOS PARA COMÉRCIO - CONDENAÇÃO
MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO
28 DA LEI 11.343/06 (PORTE PARA CONSUMO) -
IMPOSSIBILIDADE
-
TRAFICÂNCIA
COMPROVADA
NOS
AUTOS.
DOSIMETRIA
PENAL MANTIDA - PENA BASE FIXADA NO
MÍNIMO - REDUÇÃO MÁXIMA CONFORME § 4o,
DO
ARTIGO
33,
DA
LEI
No
11.343/06
-
NECESSIDADE.
REGIME
INICIAL
FECHADO
OBRIGATÓRIO POR FORÇA DE LEI. RECURSO
IMPROVIDO. (121820108260534 SP 0000012-
18.2010.8.26.0534,
Relator:
Maria
Tereza
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524403-90.2019.8.26.0228 - Voto no 23.219
6
Amaral, Data de Julgamento: 01/06/2011, 11a
Câmara de Direito Criminal)
O acusado foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, pois, nas
circunstâncias narradas na denúncia, no dia 10 de outubro de 2019,
por volta das 16h00min, na Rua João Galdino Coelho, sem número,
Comunidade Infante, Vila Matilde, na Cidade e Comarca de São
Paulo, trazia consigo, para fins de consumo de terceiras pessoas,
245 invólucros de crack, 122 invólucros de cocaína e 104
invólucros de maconha, bem como guardava, igualmente para fins
de consumo de terceiras pessoas, 750 invólucros de crack, 300
invólucros de cocaína, 28 invólucros de maconha e 787 saquinhos
contendo cocaína, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Segundo apurado, policiais civis, em serviço
de investigação, adentraram na comunidade Infante, no intuito de
localizar o indivíduo responsável pelo armazenamento das drogas
destinadas à distribuição em “biqueiras” na região da zona leste da
capital. Ao avistarem Luiz Fernando, perceberam que as
características
físicas
e
vestimentas
coincidiam
com
as
informações por eles recebidas sobre o tal indivíduo. O denunciado
foi, então, abordado. Ao realizarem a busca pessoal, os agentes da
lei localizaram, no interior da bolsa que o denunciado carregava,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524403-90.2019.8.26.0228 - Voto no 23.219
7
245 invólucros de crack, 122 invólucros de cocaína, 104 invólucros
de maconha, além da quantia de R$ 540,00 em espécie, auferida
com a mercancia espúria. O denunciado informou que acabara de
pegar as drogas no interior de um barraco na favela, conhecido
como “casa bomba”, e indicou o local para os policiais. Lá
chegando, os policiais localizaram mais 750 invólucros de crack,
300 invólucros de cocaína, 28 invólucros de maconha e 787
saquinhos contendo cocaína, embalados em porções individuais e
ali guardados pelo denunciado, prontos para serem comercializados. Os depoimentos prestados pelas
testemunhas, tanto perante a autoridade policial como em Juízo, e
a confissão do acusado foram suficientes para atestar a prática do
crime de tráfico ilícito de drogas, quanto a sua autoria. Além disso,
a materialidade do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, está comprovada nos autos pelo laudo positivo do
exame químico-toxicológico (fls. 94/97).
A testemunha Michel Lima, policial militar,
em solo policial, disse que se encontrava a serviço comparecendo
no interior da comunidade ''infante'' para verificar informações
referentes ao indivíduo responsável pelo armazenamento de drogas
destinada à distribuição, avistando o indiciado cujas características
coincidiram com as informações sendo assim realizado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524403-90.2019.8.26.0228 - Voto no 23.219
8
abordagem, localizando-se então em posse do indiciado a quantia
de 245 invólucros de crack, 122 invólucros de cocaína, 104
invólucros de maconha, além da quantia de R$ 540,00 em espécie.
Disse que o indiciado informou que as pegou no interior de um
barraco, sendo assim localizado mais de 750 invólucros de crack,
300 invólucros de cocaína, 28 invólucros de maconha e 787
saquinhos contendo cocaína, sendo então, diante dos fatos sido
dada voz de prisão em flagrante ao indiciado Luiz Fernando. Em
juízo, disse que receberam denúncia de uma pessoa que seria o
responsável pelo “barraco bomba”, local onde se armazena o
entorpecente, com descrição da roupa e da pessoa. Foram na
comunidade descaracterizados. Reconheceu o réu pela descrição.
Achou o entorpecente acondicionado em pequenas porções e
dinheiro (R$ 500 ou R$ 600), ele assumiu que era para fim de
tráfico e apontou o barraco onde pegou as drogas, onde
encontraram grande quantidade de droga. Não tinha ninguém no
barraco, estava abandonado. O entorpecente estava dentro da
bolsa, bem como o dinheiro. A droga já estava dividida para a
venda. Ele que indicou o barraco onde pegou a droga. Não houve
campana.
No mesmo sentido, as declarações de seu
colega de farda Walace Neri.
As declarações dos agentes públicos que
atendaram a ocorrência têm valor relevante e merecem total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524403-90.2019.8.26.0228 - Voto no 23.219
9
credibilidade, uma vez que se trata de agente do Estado, no
exercício de função pública, razão pela qual há que se presumir
legítimo o relato por ele ofertado, mormente quando em
consonância com as demais provas colhidas nos autos. A
propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento
da verdade ou que estão em desconformidade com
o restante da prova” (TJSP
Apelação no
1.364.617/5 Rel. Luiz Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma
j. 10-5-2011).”
O réu, em Juízo, confessou os fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524403-90.2019.8.26.0228 - Voto no 23.219
10
descritos na exordial acusatória. Disse que era seu primeiro dia.
Não tinha acesso ao barraco, pegava com outra pessoa. Precisava
do dinheiro para comprar comida e sustentar a casa e a família e
pagar o aluguel para não ser despejado. O terceiro abastecia o réu
na rua. Não sabia onde o barraco ficava porque não conhecia a
favela. Não acompanhou os policias no barraco. Estava na
Delegacia quando fizeram essa diligência. Não falou onde ficava o
Barraco. Não sabe como os policiais sabiam do barraco. O dinheiro
encontrado era da venda do entorpecente. Não conhecia a pessoa
que lhe entregou a droga para o comércio. Era uma biqueira e não
sabia de quem era a droga. Contudo, no final do interrogatório,
acabou confirmando que sabia onde era o barraco e indicou a rua
para os policias.
A versão do acusado corrobora o restante do
conjunto probatório.
Ora, pela observância da prova colhida, pela
forma e circunstâncias em que foi realizada a abordagem do
apelante e pela quantidade e natureza do entorpecente apreendido
(maconha, cocaína e crack), é evidente a destinação para entrega a
consumo de terceiros.
Assim, a conduta do apelante se amolda
perfeitamente ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524403-90.2019.8.26.0228 - Voto no 23.219
11
11.343/06 (Lei de Drogas). Trata-se de tipo penal misto alternativo,
que abrange, entre outras, a conduta de “guardar” e “trazer
consigo” substância entorpecente, “sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar”.
Dessa
forma,
é
de
rigor
manter
a
condenação da apelante, como incurso no artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/06, não havendo que se falar em absolvição por falta de
provas.
Feitas essas considerações, passa-se à
análise da dosimetria da reprimenda.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no
mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal, nos termos do artigo
42 da Lei de Drogas, c.c. o artigo 59, do Código Penal, em razão
das circunstâncias judiciais favoráveis do acusado.
Salienta-se ser impossível acolher o pleito
ministerial para aumentar a basilar em razão da expressiva
quantidade de droga. Isso porque, conforme entendimento
pacificado nas Cortes Superiores, não é possível, sob o mesmo
fundamento quantidade e natureza dos entorpecentes elevar as
penas nesta etapa da dosimetria e não aplicar a causa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524403-90.2019.8.26.0228 - Voto no 23.219
12
diminuição de pena prevista no § 4o, artigo 33, da Lei de Drogas,
nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, c.c. o artigo 59, do
Código Penal.
A propósito já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça a respeito:
“HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES. ART. 33, § 4o DA LEI
11.343/06. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA.
QUESTÃO PROBATÓRIA QUE DESBORDA DOS
LIMITES
DO
MANDAMUS.
DOSIMETRIA
DA
PENA. CONSIDERAÇÃO DA QUANTIDADE E DA
QUALIDADE DA DROGA PARA AUMENTAR A
PENA BASE E PARA DIMINUIR A SANÇÃO, NA
FRAÇÃO MÍNIMA, COM FUNDAMENTO NO § 4o
DO ART. 33 DA LEI DO TRÁFICO. BIS IN IDEM.
PRECEDENTES DO STF E DO STJ. HC NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...) 3. - Esta Corte Superior de Justiça,
secundando entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, pacificou o
entendimento de que a natureza e a quantidade
da droga não podem ser utilizadas para
aumentar a pena na primeira fase da dosimetria
da pena e também para afastar o benefício do
art. 33, § 4o da Lei 11.343/06 ou escolher a menor
fração de diminuição de pena admissível, ao
argumento de que tal proceder caracteriza
inadmissível bis in idem - dupla consideração do
mesmo fato (qualidade e quantidade da droga)
para fins de apenação. 4. - Na hipótese, constata-
se que o Tribunal estadual utilizou-se do mesmo
fundamento - quantidade e qualidade da droga -
para manter a pena-base acima do mínimo legal e
reduzir a sanção na fração mínima e tal proceder,
segundo
a
novel
jurisprudência,
por
traduzir
inegável bis in idem, é passível de correção, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524403-90.2019.8.26.0228 - Voto no 23.219
13
meio de habeas corpus, a ser concedido de ofício.
5. - Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida, de ofício, para determinar que Tribunal a
quo proceda a nova fixação da reprimenda,
tomando como parâmetro a quantidade e/ou a
potencialidade lesiva da droga em uma das etapas
do cálculo da pena.” (STJ, HC no 285136 SP
2013/0414486-4,
Min.
Rel.
Walter
de
Almeida Guilherme, j. em 21.10.2014, grifo
nosso)
E como constou no Agravo em Recurso
Especial no 1.142.277-SP, julgado pelo E. Superior Tribunal de
Justiça:
“Verifico que o Tribunal de origem manteve a
decisão que elevou a pena-base e deixou de aplicar
a causa especial de diminuição de pena em razão
da quantidade e da diversidade do entorpecente
apreendido, o que caracteriza o vedado bis in idem.
Ocorre que este Tribunal Superior passou a seguir o
entendimento externado pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento dos Habeas Corpus n.
109.193/MG e 112.776/MS, nos quais o Plenário
consagrou a orientação de que a utilização da
quantidade e/ou quantidade da droga tanto na
fixação da pena-base como na aplicação da
minorante prevista no art. 33, § 4o da Lei no
11.343/2006 configura dupla valoração inadmissível.
Acresça-se, ainda, que no julgamento do ARE no
666.334/AM, sob o rito da repercussão geral o STF
reafirmou que as circunstâncias da natureza e da
quantidade de entorpecentes apreendidos devem
ser levadas em consideração apenas em uma das
fases da dosimetria da pena (relatoria do ministro
Gilmar Mendes)”.
Na segunda fase, no tocante a aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524403-90.2019.8.26.0228 - Voto no 23.219
14
atenuante da confissão espontânea, há impossibilidade jurídica,
pois fixada no seu mínimo legal, a teor da Súmula 231 do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal.”.
Na terceira etapa da dosimetria, assiste
razão ao órgão ministerial, sendo impossível a aplicação do redutor
inserto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, sendo de rigor o seu
afastamento, pois, a quantidade de drogas apreendidas constitui
circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas,
podendo impedir a aplicação da referida causa de diminuição de
pena, entendimento este pacifico nesta Turma julgadora e no
Egrégio Superior Tribunal de Justiça (TJSP, Apelação Criminal no
0003422-06.2014, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, j. em
12/05/2016; STJ, AgRg no REsp 1502698, Min. Rel. Sebastião Reis
Júnior, j. em 29/06/2015).
Assim, à míngua de outras circunstâncias
modificativas, a pena torna-se definitiva em 05 (cinco) anos de
reclusão, bem como pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no
valor mínimo legal.
Em relação ao regime de cumprimento de
pena, mantém-se o inicial fechado, já fixado pela r. sentença, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524403-90.2019.8.26.0228 - Voto no 23.219
15
seus próprios e jurídicos fundamentos, considerando-se aqui, além
da hediondez do delito por equiparação, a gravidade e nocividade
concreta da conduta, também evidenciada pela quantidade e pela
natureza da droga apreendida, o que recomenda que o desconto
das penas privativas de liberdade seja iniciado em regime mais
severo.
Ademais, entende-se que a determinação
dada pela Lei no 11.464/07 está em consonância com o princípio da
isonomia, visto que trata de maneira distinta aquele que pratica
delito que a própria Constituição Federal considera mais grave. A
determinação legal de fixação do regime inicial fechado não impede
a devida individualização da pena durante sua execução, quando,
conforme as circunstâncias objetivas e subjetivas relacionadas a
cada sentenciado, é possível a progressão de regime e obtenção
de outros benefícios previstos na Lei de Execução Penal.
Nesse sentido é o entendimento consolidado
em julgados desta colenda 15a Câmara Criminal:
“O Supremo Tribunal Federal também declarou,
incidentalmente, a inconstitucionalidade do §1.o do
artigo 2.o da Lei n.o 8.072/90, com redação dada
pela Lei n.o 1.464/07, o qual prevê que a pena por
crime de tráfico será cumprida, inicialmente, em
regime fechado. Os ministros, por maioria de votos,
revogaram o dispositivo que impunha o regime
fechado, determinando que pessoas condenadas
por crime de tráfico têm direito a iniciar o
cumprimento da pena em regime semiaberto (STF -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524403-90.2019.8.26.0228 - Voto no 23.219
16
HC 11840 Rel. Min. Dias Toffoli).Contudo, no caso,
adequado o regime inicial fechado, observados os
fatores subsidiados pelo artigo 59, do Código Penal.
Nesse
sentido:
“PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
DESCABIMENTO.
MODIFICAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ, EM
CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO ADOTADA
PELO PRETÓRIO EXCELSO. TRÁFICO ILÍCITO
DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO
DA
PENA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2o, § 1o, DA
LEI No 8.072/190 DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3 DO CP E 42 DA LEI
N. 1.343/206. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA.
REGIME FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITOS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. - Este Superior Tribunal de
Justiça, na esteira do entendimento firmado pelo
Supremo
Tribunal
Federal,
tem
amoldado
o
cabimento do remédio heroico, adotando orientação
no sentido de não mais admitir habeas corpus
substitutivo de recurso ordinário/especial. Contudo,
a luz dos princípios constitucionais, sobretudo o do
devido processo legal e da ampla defesa, tem-se
analisado as questões suscitadas na exordial a fim
de se verificar a existência de constrangimento
ilegal para, se for o caso, deferir-se a ordem de
ofício. No caso, apesar de a pena ter sido fixada
em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a
gravidade concreta do delito, tendo em vista a
quantidade, natureza e diversidade das drogas
aprendidas 57 porções de cocaína, somando um
total de 2,6 g e 1 trouxinhas de maconha,
representando um total de 17,5 g -, justificam a
imposição do regime inicial fechado, bem como
a não substituição da pena por restritiva de
direitos, nos termos do art. 44, inciso II, do
Código Penal.” (STJ - Habeas corpus não
conhecido. (HC 24914/SP Relatora Ministra Marilza
Maynard Quinta Turma j. 14-4-2013) grifo meu.”
(TJSP, Apelação no 03636-21.201.8.26.050, 15a
Câmara Criminal, Rel. Des. Walter de Almeida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524403-90.2019.8.26.0228 - Voto no 23.219
17
Guilherme, j. em 13.03.2014)
Pelos mesmos fundamentos e evidenciadas
as peculiaridades do crime equiparado a hediondo, no caso
concreto, não se impõe a substituição dessa pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, já que a culpabilidade
exacerbada do apelante não autoriza essa benesse (cf. artigo 44,
inciso I, do Código Penal).
O pleito concernente à aplicação da detração
penal não merece acolhida, por se tratar de matéria afeta à alçada
do
Juízo
das
Execuções
Criminais,
consoante
prevê
expressamente o artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei no 7.210/84,
especialmente porque faltam elementos comprobatórios nos autos
do cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos por parte do
insurgente, de modo que a análise de tais questões restam
prejudicadas. Dessa forma, inaplicável o disposto no artigo 387,
parágrafo 2o, do Código de Processo Penal nesta instância
recursal, ou qualquer outra medida atinente ao Juízo das
Execuções.
Finalmente, não merece guarida o pedido de
justiça gratuita formulado pela defesa. Não obstante a gratuidade
processual possa ser requerida a qualquer tempo, é certo que o
apelante não de desincumbiu de provar a impossibilidade de arcar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524403-90.2019.8.26.0228 - Voto no 23.219
18
com estas despesas, razão pela qual o referido pedido deve ser
apreciado pelo Juízo das Execuções Criminais, Juízo este
competente para verificar, com maior propriedade, a condição de
hipossuficiência econômica do recorrente e, ainda, se o caso,
determinar o sobrestamento da exigência do pagamento das custas
processuais, pelo prazo estabelecido pelo artigo 12, da Lei no
1.060/1950.
Assim sendo, e nestes termos, nega-se
provimento ao recurso defensivo e dá-se parcial provimento ao
apelo ministerial, readequando-se a pena para 05 (cinco) anos de
reclusão, no regime inicial fechado, bem como pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal, afastando-se a
causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no
11.343/06.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator